Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600036-84.2025.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
23/01/2026
Número: 0600036-84.2025.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 31/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Anual nº
0600036-84.2025.6.16.0188, que indeferiu o pedido de regularização das contas partidárias anuais
do exercício financeiro de 2024 apresentado pelo 20 - PODE - Podemos - Pinhais/PR, restando
mantidas as consequências jurídicas da inadimplência.(Regularização das contas partidárias
anuais do exercício financeiro de 2024 apresentado pelo 20 - PODE - Podemos - Pinhais/PR,
julgadas indeferidas, tendo em vista, que no caso em tela, constatou-se que o partido requerente
apresentou a documentação referente ao exercício financeiro de 2024, nos moldes determinados
pela Resolução TSE nº 23.604, tendo a análise técnica consignado, não haver indícios de
recebimento de recursos públicos do fundo partidário. Por outro lado, o técnico analista informou
que, nos extratos disponibilizados à Justiça Eleitoral pelas instituições financeiras, há registro de
um "saldo bloqueado" no valor de R$ 213,10, o que contrasta com as informações lançadas nos
demonstrativos contábeis. Ademais, a análise técnica apontou a ausência de documentos de
apresentação obrigatória (art. 29, § 2º, I e III, da Resolução TSE n. 23.604/2019). Posteriormente, o
requerente apresentou a petição, na qual esclarece que o valor bloqueado de R$ 213,10, é referente
aos autos nº. 0020559-03.2013.8.16.0001, em trâmite a 05ª Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR. No
entanto, nenhuma explicação foi dada em relação ao saldo em si, ou seja sua origem, para fins de
apurar se é oriundo de fontes vedadas ou não identificadas, e sua não contabilização nos
demonstrativos de apresentação obrigatória. Assim, razão assiste ao Ministério Público Eleitoral
quando afirma que o esclarecimento sobre a origem do bloqueio, "paradoxalmente, confirma a
irregularidade da prestação de contas apresentada, já que, "se não existissem recursos
movimentados no período, obviamente o bloqueio realizado não teria se concretizado". Tal falha,
de cunho material, compromete a confiabilidade do requerimento apresentado (art. 58, V, b), na
medida em que obstaculiza a fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a origem dos recursos
financeiros movimentados. Ademais, a omissão de documentos de apresentação obrigatória,
exigidos pelo art. 58, §1º, III, da RTSE n. 23.604/2019, considerando a movimentação financeira
registrada, consubstancia-se em falha formal que corrobora a conclusão pela ausência de
confiabilidade do requerimento, conforme o art. 58, V, "a", da mesma Resolução). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS -
PR (RECORRENTE)
IGOR BIANCHINI SCHUSTER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44826696
22/01/2026
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44826696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.876
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600036-84.2025.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR
ADVOGADO: IGOR BIANCHINI SCHUSTER - OAB/PR83839
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.
DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
FLEXIBILIZAÇÃO.
SANÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o pedido de
regularização das contas de agremiação partidária relativas ao exercício financeiro
de 2024, em razão da identificação de falhas formais e materiais que comprometem
a confiabilidade das contas.
2. O Recorrente sustenta que as falhas apontadas, consideradas no contexto da
ausência de recursos do Fundo Partidário, não possuem gravidade suficiente para
justificar a manutenção da penalidade de inadimplência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a existência de saldo
bloqueado em extrato bancário, referente a exercício anterior e devidamente
declarado à época, configura irregularidade material impeditiva da regularização das
contas; (ii) saber se a ausência de parecer da Comissão Executiva ou do Conselho
Fiscal do partido e da Certidão de Regularidade do CFC do profissional de
contabilidade habilitado, em pedido de regularização de contas sem movimentação
financeira, justificam o indeferimento do pedido.

Num. 44826696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O saldo bloqueado, embora não registrado no SPCA do exercício corrente, refere-
se a saldo remanescente de exercício anterior, devidamente declarado e fiscalizado,
não configurando recebimento de recursos de origem não identificada ou outra
irregularidade que comprometa a confiabilidade das contas. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade permite relevar a inconsistência,
considerando o valor ínfimo e a ausência de indícios de má-fé.
5. A ausência de parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido
constitui irregularidade formal que, isoladamente, não inviabiliza a análise das
contas. A apresentação de certidão de habilitação profissional atualizada do
contador supre a ausência da certidão de regularidade contemporânea ao exercício,
configurando mera irregularidade formal.
6. Em se tratando de pedido de regularização de contas sem arrecadação e
movimentação financeira, exigir documentação não produzida à época é medida
impossível, que somente contribuiria para impedir, por tempo indefinido, que o
partido tenha acesso a recursos do Fundo Partidário, o que não é admissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral provido para julgar regularizadas as contas da agremiação
relativas ao exercício financeiro de 2024, levantando-se a sanção de suspensão de
repasse de quotas do Fundo Partidário imposta.
Tese de Julgamento: 1. A existência de saldo bloqueado em extrato bancário,
referente ao exercício anterior e devidamente declarado, não impede a
regularização das contas, quando ausentes indícios de irregularidades na aplicação
de recursos. 2. A ausência de documentos formais, como parecer da comissão
executiva e certidão de regularidade do contador, não obsta a regularização de
contas sem movimentação financeira, desde que a documentação apresentada
permita a análise e fiscalização das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 29, § 2º, I e III,
47, 48, 50, 58.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060002527, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE, 10/04/2023;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060029537, Rel. Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE, 09/08/2022; TRE-PI, RECURSO ELEITORAL
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060067905, Rel. Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE, 10/06/2025; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL nº060002273, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE, 04/07/2024; TSE, REspe n° 0600008-08.2019.6.16.0001, Rel. MINISTRO
BENEDITO GONÇALVES, 19/04/2022; TRE-ES. Petição nº 060029241, Relator

Num. 44826696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
Carlos Simões Fonseca, DJE 20/10/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 21/01/2026
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Órgão Partidário do PODE-PODEMOS do
Município de Pinhais/PR em face de sentença que indeferiu o requerimento de regularização da
situação de inadimplência referente ao exercício financeiro de 2024.
O pedido de regularização foi instruído com demonstrativo de que não houve movimentação de
recursos no período (ID 44778448).
A análise técnica (ID 44778467) apontou ausência de Parecer da Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal do partido sobre as respectivas contas (art. 29, § 2º, I), bem como de Certidão de
Regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado (art. 29, § 2º, III). Ademais,
verificou no extrato bancário um “saldo bloqueado” no valor de R$ 213,10, inexistindo qualquer
explicação a respeito nos demonstrativos apresentados pelo partido.
O Juízo a quo fundamentou o indeferimento na existência de falhas formais e materiais que
comprometem a confiabilidade das contas, conforme o Art. 58, V, 'a' e 'b', da Resolução TSE n.º
23.604/2019 (ID 44778489), resultando na manutenção das consequências jurídicas da
inadimplência para o partido.
Em suas razões (ID 44778496), sustenta que a conclusão sobre a falha material é equivocada,
posto que o valor de R$ 213,10 não constitui uma receita omitida do exercício de 2024, tratando-
se de de um saldo remanescente do exercício de 2020, que foi devidamente declarado na
prestação de contas daquele ano (PC-PP 0600079-60.2021.6.16.0188), já fiscalizado e agora
bloqueado judicialmente. Ainda, argumenta que as falhas formais remanescentes (ausência do
Parecer e da Certidão do CFC) não justificam, sozinhas, o indeferimento, especialmente porque o
Requerimento de Regularização (Art. 58 da Resolução TSE n.º 23.604/2019) possui um caráter
saneador, e não houve movimentação de verba pública. Ao final, requer a reforma da sentença
para o fim de deferir o pedido de regularização das contas, determinando o imediato
levantamento das sanções decorrentes da inadimplência.

Num. 44826696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
para o fim de manter o indeferimento da regularização de contas não prestadas, especialmente
porque a irregularidade contábil compromete a credibilidade e a confiança das contas do partido
(ID 44793667).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o recorrente pretende a reforma da sentença, por meio da qual o pedido de
regularização das contas da agremiação partidária relativas ao exercício financeiro de 2024 foi
indeferido, em razão da identificação de falhas formais e materiais que, supostamente,
comprometeram a confiabilidade das contas.
O recorrente sustenta que as falhas apontadas, consideradas no contexto da ausência de
recursos do Fundo Partidário, não possuem gravidade suficiente para justificar a manutenção da
penalidade de inadimplência.
O recurso merece provimento.
Quanto aos requisitos necessários à regularização, a Resolução nº 23.604/2019 do TSE,
estabelece:
Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas, os
órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência
para suspender as consequências previstas no art. 47.
§ 1º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s) hierarquicamente
superior(es);
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e distribuído por
prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o

Num. 44826696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
requerimento;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:
a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido
apresentados originalmente; e
b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou
irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento apresentado.
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus
responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não
houver sido demonstrada a sua realização.
§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a
seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos arts. 48 e 50 ou
aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam
relativas a exercícios anteriores a 2018.
§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento
de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão
partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo
recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na
decisão prevista no § 3º.

Na hipótese o pedido de regularização foi indeferido em razão das seguintes irregularidades:

a) Saldo bloqueado identificado no extrato bancário
O parecer técnico apontou a existência de saldo bloqueado no valor de R$ 213,10, a saber:
“Conforme pesquisa realizada no sistema SPCA, referente às prestações de contas
dos órgãos nacional e estadual do partido, não há notícias de que tenha havido, no
período, recebimento de recursos públicos do fundo partidário (demonstrativos
anexos)
Observo ainda que, em consulta ao sistema SPCA, verifiquei, conforme anexo, que

Num. 44826696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
há no extrato bancário um “saldo bloqueado” no valor de R$ 213,10, inexistindo
qualquer explicação a respeito nos demonstrativos apresentados pelo partido.”

A Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que disciplina a prestação de contas dos partidos políticos,
prevê que todas as movimentações financeiras devem ser registradas e comprovadas, garantindo
transparência e rastreabilidade.
No caso, em que pese os demonstrativos apresentados não informarem qualquer movimentação
financeira, foi identificado no extrato bancário a existência de saldo bloqueado (ID 44778474):
Intimada para se manifestar, a agremiação informou tratar-se de valor bloqueado judicialmente
(ID 44778481), tendo sido informado em sede recursal (ID 44778496) que o referido montante se
refere a saldo remanescente do exercício de 2020 (ID 44778498), devidamente declarado à
época nos autos PC-PP 0600079-60.2021.6.16.0188:

Num. 44826696 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
Da análise dos autos, tem-se, de fato, que a irregularidade é referente à ausência de registro no
SPCA do saldo remanescente do exercício de 2020, e não recebimento de recursos de origem
não identificada, de fonte vedada ou outra irregularidade que afete a confiabilidade do
requerimento apresentado, mormente porque não há qualquer indicação de realização de gastos.
Na espécie, nada obstante a irregularidade represente 100% do total de recursos oriundos do
Fundo Partidário, o valor ínfimo não declarado corretamente, proveniente de exercícios
anteriores, possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
relevar a inconsistência, não impedindo a regularização das contas.

b) Ausência de documentos obrigatórios

Num. 44826696 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
Como já mencionado, a análise técnica apurou a ausência de documentos de apresentação
obrigatória, previstos no artigo 29, § 2º, I e III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, nos
seguintes termos:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter jurisdicional e
deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas.
(...)
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art. 31, o
partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos seguintes
documentos:
I - parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido, se
houver, sobre as respectivas contas;
II - instrumento de mandato outorgado pelo partido e pelos dirigentes partidários
responsáveis para constituição de advogado para a prestação de contas;
III - Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado;
IV - comprovante de remessa, à RFB, da escrituração contábil digital, observado o
disposto no art. 25 desta resolução;
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos realizados com
recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo da realização de diligências
para a apresentação de comprovantes relacionados aos demais gastos; e
VI - cópia da GRU, na hipótese de ocorrência dos fatos descritos no art. 14 caput e §
1º.
(Grifamos)

No que se refere à falta de parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido,
o atual entendimento desta Corte é no sentido de que trata-se de irregularidade formal, pois não
inviabiliza a análise das contas:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL.
ÓRGÃO
PARTIDÁRIO
MUNICIPAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. AUSÊNCIA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL DO PARTIDO. OMISSÃO NA
REMESSA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
COMPROMETIMENTO
DA
VERIFICAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS
COM CONTADOR E ADVOGADO. OMISSÃO NO REGISTRO DE RECEITAS E

Num. 44826696 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
DESPESAS. FALHAS QUE COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS.
CONTAS DESAPROVADAS COM RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
1. A ausência do parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal é falha
que, isoladamente, não compromete a verificação da movimentação financeira
do órgão partidário, sendo, no entanto, passível de ressalvas no julgamento
das contas.
2. A ausência de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital
inviabiliza a análise da movimentação financeira e da situação patrimonial do
partido, quando os autos não são instruídos com os elementos necessários ao
exame técnico-contábil.
3. O órgão partidário fez uso de assistência contábil e jurídica, como demonstram as
informações constantes da prestação de contas apresentada. Logo, imprescindível
que constassem os registros de contratação dos referidos serviços ou a doação
estimável dos mesmos.
4. Restou comprovado nos autos a efetiva omissão de receitas e gastos acerca de
despesas ordinárias de manutenção da sede partidária, razão pela qual o valor
apurado, a título de recursos de origem não identificada - RONI, e a multa arbitrada
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
5. Recurso conhecido e não provido.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002527, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 10/04/2023.)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019.
ENTREGA
INTEMPESTIVA.
RESSALVA.
AUSÊNCIA
DE
JUNTADA
DE
INSTRUMENTO DE MANDATO PELOS DIRIGENTES PARTIDÁRIOS. PARTIDO
DEVIDAMENTE REPRESENTADO POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE
ANÁLISE DAS CONTAS. NÃO JUNTADA DO PARECER DA COMISSÃO
EXECUTIVA OU DO CONSELHO FISCAL E DO COMPROVANTE DE REMESSA
DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ANÁLISE DAS CONTAS. RESSALVA.
IRREGULARIDADES FORMAIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega das contas, quando não prejudica a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, enseja apenas a aposição de ressalvas.
2. A ausência de juntada de instrumento de mandato pelo presidente e pelo
tesoureiro do partido não impede a análise das contas quando a agremiação está
devidamente representada por advogado nos autos. Precedentes.

Num. 44826696 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
3. A omissão de juntada de documentos que não prejudicam a análise das
contas configura irregularidade formal, não sendo grave o suficiente para
ensejar a desaprovação.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060029537, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação:DJE - DJE, Tomo 156, Data 09/08/2022 -
grifamos)

Relativamente à Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado, verifica-se que a agremiação trouxe ao autos certidão de habilitação profissional
atualizada (ID 44778457).
Ademais, ainda que se alegue inexistir comprovação da regularidade contemporânea ao exercício
de 2024, de igual sorte, esta Corte tem entendimento que se trata de irregularidade formal e,
como tal, não impõe a desaprovação das contas:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, DE NOTA EXPLICATIVA E DE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DO CONTADOR. RECURSO ELEITORAL. MERAS
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS
CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidato ao cargo de Vereador, referente às Eleições de 2024, em razão da
ausência de extratos bancários, comprovante de regularidade do profissional de
contabilidade e de nota explicativa sobre o pagamento de honorários advocatícios e
contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de extratos
bancários, comprovante de regularidade do profissional de contabilidade e nota
explicativa sobre o pagamento de honorários advocatícios e contábeis configuram
irregularidades aptas a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que ausentes os extratos bancários, a análise técnica pôde ser realizada
sem prejuízo, constatando-se a inexistência de movimentação financeira nas contas.
4. A ausência da Certidão de Regularidade do Profissional de Contabilidade, ainda
que verificada, não é suficiente para macular as contas, configurando mera

Num. 44826696 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
irregularidade formal.
5. Os gastos com honorários advocatícios e contábeis são excluídos do limite de
gastos de campanha, tornando desnecessário o registro na prestação de contas,
salvo se comprovada omissão de despesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso Eleitoral provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas de campanha referentes às eleições de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de extratos bancários, quando não impede a
análise das contas e inexiste movimentação financeira, configura mera falha formal.
2. A ausência da Certidão de Regularidade do Profissional de Contabilidade
não é suficiente para desaprovar as contas. 3. A ausência de nota explicativa
sobre honorários advocatícios e contábeis, excluídos dos limites de gastos, não
macula as contas, salvo comprovada omissão de despesa.
Dispositivos Relevantes Citados:Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 13, § 4º, 35, § 3º, 53, II, 'a', 74, III, 85;Resolução TSE nº
23.384/2012, arts. 3º e 9º, II; Código Eleitoral, art. 358.Jurisprudência Relevante
Citada:TRE-PI, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060062453, Rel. Des.
Daniel De Sousa Alves, DJE 27/05/2025;TRE-PE, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060214531, Rel. Des. Karina Albuquerque Aragao De Amorim, DJE
26/10/2023;TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060278561, Rel.
Des. Julio Jacob Junior, DJE 31/10/2023.
(RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060067905, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese,
Publicação: DJE - DJE, 10/06/2025.)

RECURSO ELEITORAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2021.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS
DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO PERÍODO DE UM ANO, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA
REGULARIZAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DEMONSTRATIVOS
INDICANDO AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE
FONTES VEDADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aos pedidos de regularização de contas partidárias de exercícios financeiros
aplicam-se as disposições materiais previstas na Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral que regulava a matéria à época da inadimplência. Inteligência do art. 65, §
3º, da Resolução TSE 23.604/2019.

Num. 44826696 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
2. O requerimento de regularização das contas partidárias deve ser instruído com os
documentos que deveriam ter sido apresentados à época, contudo tal exigência não
pode incluir documentos cuja produção seja impossível ou excessivamente onerosa,
sob pena de se inviabilizar a regularização e, por consequência, impor às
agremiações restrições perpétuas.
3. A ausência de comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita
Federal Brasileira demonstra a desídia partidária em relação ao seu dever legal,
contudo a sua não apresentação, embora configure irregularidade grave, não
impede a regularização das contas.
4. A não apresentação de Certidão de Regularidade do CFC do profissional de
contabilidade habilitado não impede o deferimento da regularização das
contas, uma vez que pode ser suprida por simples consulta online.
5. A não abertura das contas bancárias exigidas na legislação é vício grave que
enseja a desaprovação das contas, mas não impede sua apreciação, razão pela
qual não é possível condicionar a regularização das contas à apresentação de
extratos bancários.
6. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no exercício
financeiro e ausentes indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas ou de outras irregularidades, inaplicáveis sanções
ao partido ou a seus responsáveis.
7. Recurso conhecido e não provido.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002273, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024.)

Deste modo, em que pese a exigência legal dos mencionados documentos, é necessário ter em
mente que sua finalidade última é viabilizar o controle eficaz das contas.
Nesse contexto, em se tratando se pedido de regularização de contas, reconhecida a ausência
arrecadação e movimentação financeira, exigir documentação não produzida à época é medida
impossível, que somente contribuiria para impedir, por tempo indefinido, que o partido tenha
acesso a recursos do Fundo Partidário, o que não é admissível, nos termos da jurisprudência do
TSE:
RECURSO ESPECIAL. PARTIDO POLÍTICO. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE
CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. AUSÊNCIA.
LIVROS
DIÁRIO
E
RAZÃO.
IMPEDIMENTO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TRE/PR, que reformou sentença
para indeferir o pedido de regularização das contas anuais de 2011 da grei –

Num. 44826696 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
anteriormente julgadas como não prestadas – e suspender novas cotas do Fundo
Partidário até que se apresentem os livros Diário e Razão.
2. O pedido de regularização de contas, previsto na Res.-TSE 23.464/2015, visa
permitir que o partido político equacione sua inadimplência perante a Justiça
Eleitoral (art. 59, caput), devendo ser a princípio instruído com os documentos
exigidos para a regular prestação de contas (art. 29), e possibilita que o órgão
julgador aplique as sanções correspondentes à desaprovação do ajuste contábil (art.
59, § 3º, c/c art. 49).
3. Conforme interpretação sistemática dos arts. 29, 49 e 59 da Res.-TSE
23.464/2015, a eventual ausência de alguns dos documentos exigíveis não
conduz à inviabilidade do pedido de regularização, mas sim às sanções
equivalentes à rejeição de contas se for o caso, sob pena de que as legendas
fiquem ad aeternum à margem do Fundo Partidário, em especial na hipótese
de documentação que dificilmente poderia ser colacionada ou produzida pela
legenda em virtude do decurso de longo espaço de tempo.
4. No caso, extrai-se do acórdão regional que a grei: (a) não protocolou o ajuste
contábil de 2011; (b) teve as contas julgadas como não prestadas, em 27/6/2012, na
PC 334-61.2012.6.16.0001, suspendendo-se cotas do Fundo Partidário por um ano;
(c) apresentou em 21/10/2019 o pedido de regularização, indeferido pelo TRE/PR,
por ausência dos livros Diário e Razão, “mantendo-se a suspensão de repasse de
cotas do fundo partidário até a regularização da sua situação”.
5. O deferimento da regularização não impede, de outra parte, que se aplique a
sanção correspondente prevista no art. 49 da Res.-TSE 23.464/2015 caso se
entenda que os documentos trazidos – ou a falta deles – comprometem a
transparência das contas ou revelem falhas graves. Precedente: REspEl 0600038-
92/SC, redator para acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 21/3/2022.
6. Recurso especial parcialmente provido para deferir o pedido de regularização,
porém com retorno dos autos ao TRE/PR para que examine a documentação e, se
entender cabível, aplique a sanção dos arts. 59, § 3º c/c 49 da Res.-TSE
23.464/2015.
(TSE,
REsp
n° 0600008-08.2019.6.16.0001,
Rel.
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES, 19/04/2022)

PETIÇÃO - REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS -
PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2007 - AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPEDIU A
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS
-
AUTENTICAÇÃO
DO
LIVRO
DIÁRIO-
IRREGULARIDADE
FORMAL-
OMISSÃO
DE
RECEITA
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO - SANADA - SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DAS COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO - LEVANTAMENTO - DEFERIMENTO.

Num. 44826696 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00
1. Na hipótese, não obstante a ausência de integralidade dos documentos exigidos,
foi possível realizar o exame prescrito no artigo 58, §2º, da Resolução TSE nº
23.604/19.
2. A perpetuação de uma pena, no caso a manutenção da suspensão de cotas
do Fundo Partidário, é vedada, por ser incompatível com o Estado
Democrático de Direito, razão pela qual o pedido de regularização deve ser
deferido.
3. Não havendo quaisquer valores a serem recolhidos ao erário e não existindo
outras sanções a serem cumpridas pelo partido, o levantamento da situação de
inadimplência do órgão partidário é medida que se impõe.
4. Deferimento. Determinação de levantamento da suspensão de recebimentos de
cotas do Fundo Partidário, o que não afasta, contudo, a incidência de sanções
porventura impostas à respectiva agremiação por força de decisões proferidas em
outros processos.
(TRE-ES. Petição nº 060029241, Relator Carlos Simões Fonseca, DJE 20/10/2020)

Nesse sentido é também o recente entendimento desta Corte, em caso similar de falta dos livros
financeiros, que, ao apreciar o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas nº 0600178-75.2022.6.16.0000, acabou por deferi-lo por considerar que “não é razoável
ou producente exigir a apresentação da referida documentação zerada após o transcurso de onze
anos” (Acórdão nº 60.998 de 17/08/2022, Relatora Desa. Claudia Cristina Cristofani).
Ademais, com base na documentação apresentada e nas demais informações constantes dos
sistemas integrados da Justiça Eleitoral, foi possível concluir pela inexistência de recebimento de
recurso do Fundo Partidário no exercício de 2024, bem como pela inexistência do recebimento de
recursos de fontes vedadas ou de origem não identificada no referido período.
III. Em conclusão, a hipótese é de se deferir o pedido de regularização das contas do partido,
afastando-se as consequências jurídicas da inadimplência.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso
Eleitoral interposto pelo Órgão Partidário do PODE-PODEMOS do Município de Pinhais/PR,
para o fim julgar regularizadas as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2024,
levantando-se a sanção de suspensão de repasse de quotas do Fundo Partidário imposta nos
autos de PC nº 0600030-77.2025.6.16.0188.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44826696 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 22/01/2026 13:24:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213240718000000043763431
Número do documento: 26012213240718000000043763431
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/01/2026 14:14:00

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600036-
84.2025.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: PODEMOS - ORGAO PROVISORIO MUNICIPAL - PINHAIS - PR -
Advogado do RECORRENTE: IGOR BIANCHINI SCHUSTER - PR83839 - RECORRIDO: JUÍZO DA
188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.01.2026